Tribunal: TJSP
Processo: 1003272-06.2016.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistente. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Questões apreciadas de maneira fundamentada. Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistente. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Questões apreciadas de maneira fundamentada. Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente interposto. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS DA APELANTE REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003272-06.2016.8.26.0428/50000, da Comarca de Paulínia, em que é embargante
REGINA HELENA DA SILVA, são embargados PAULÍNIA VENT EVENTOS LTDA-
EPP, ODETE DE JESUS RIBEIRO DA SILVA e JURACIR JOSE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003272-06.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 31591
2
Embargos de Declaração - no 1003272-06.2016.8.26.0428/50000
Embargante/Apelante:
REGINA HELENA DA SILVA
Embargados/Apelados:
PAULÍNIA VENT EVENTOS LTDA
EPP, JURACIR JOSÉ DA SILVA e
ODETE DE JESUS RIBEIRO DA
SILVA
MMa. Juíza de Direito: Marta Brandão Pistelli
Comarca de Paulínia 2a Vara Cível
Voto no 31591
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão.
Inexistente. Inconformismo com a decisão prolatada não
representa hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Questões
apreciadas
de
maneira
fundamentada.
Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos
embargos de declaração não configura o prequestionamento. É
necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso
anteriormente interposto. Inteligência do art. 1025, do CPC.
EMBARGOS DA APELANTE REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 308/312, autos principais), no julgamento do recurso de
apelação interposto contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da
Comarca de Paulínia, nos autos dos embargos à execução opostos por
PAULÍNIA VENT EVENTOS LTDA EPP, JURACIR JOSÉ DA SILVA e ODETE
DE JESUS DA SILVA contra REGINA HELENA DA SILVA, que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso da Embargada/Apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003272-06.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 31591
3
Inconformada, a Embargada/Apelante opôs
os presentes embargos (e-fls. 01/12, incidentes digitais no 50000), para sanar
eventual omissão no v. acórdão e para fins de prequestionamento da matéria
declarada.
Alegou, em síntese, a Embargada que o v.
acórdão supostamente incorreu em omissão, uma vez que não observou o art. 5o,
XXXVI, da CF/88, e arts. 502, 503 e 505, do CPC, no que tange a eventual
violação à coisa julgada. Arguiu ainda que o v. acórdão deixou de manifestar
sobre a aplicabilidade do princípio contratual pacta sunt servanda, eventualmente
desconsiderando as previsões dos arts. 113 e 422, do CC/02. Ainda, manifestou-
se pela inexistência de requisitos para a aplicação da supressio no caso concreto.
Por essas razões, requereu o acolhimento dos embargos de declaração opostos,
atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de modificar o v. acórdão.
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos no prazo legal, para sanar omissão no v. acórdão e para fins de
prequestionamento da matéria declarada.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
sub judice, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que acolheu embargos à execução apresentados por Locatários, em virtude de
excesso de execução.
O recurso não comporta provimento.
A tese da petição inicial permite o julgamento
conjunto tanto da alegação de ofensa à coisa julgada quanto de ausência de permissivo
contratual ou ajustamento entre as partes, para o pagamento do valor de aluguéis sem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003272-06.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 31591
4
reajuste contratual adequado e expressamente previsto.
Acontece que, durante todo o ano de 2015,
acreditando ter havido consentimento do antigo Locador do imóvel, agora ex-cônjuge da
Apelante, os Apelados efetuaram pagamento do valor meramente nominal do aluguel (R$
8.000,00), sem os reajustes mensais contratualmente previstos, inclusive perdurando tal
estado de coisas após adendo contratual pelo qual se retirou o referido antigo Locador,
permanecendo somente a ora Apelante na relação jurídica negocial (ou seja, nada foi
referido, pela própria Locadora, naquela ocasião, sobre reajuste de valores). Em
28.ABR.2016, contudo, receberam os Embargantes notificação, com cobrança retroativa
dos valores reajustados referentes a todo o período de 2015, o que levou ao ajuizamento
de ação de consignação em pagamento em MAI.2016 (processo no.
1001997-22.2016.8.26.0428).
Referida demanda foi julgada improcedente,
porém, com a execução de tais valores nos presentes autos, entendeu a r. sentença
proferida em reconhecer a inexigibilidade dos reajustes contratuais no período referido,
haja vista a aceitação, pela credora, dos valores pagos, sem qualquer impugnação
tempestiva, à época, quanto à ausência de correção.
Ora, tem razão a i. Magistrada de Primeiro Grau.
Isso porque as relações contratuais, nos marcos do Estado Democrático e Social de
Direito, devem ser observadas sob a perspectiva de sua função social e, principalmente,
da boa-fé objetiva que, segundo o próprio Código Civil, norteia a interpretação dos
contratos (art. 113), assim como sua conclusão e execução (art. 422).
Sobre o tema, observa o i. Paulo Nader:
“A norma do art. 113 possui um grande
alcance prático, uma vez que, indiretamente, autoriza o juiz a refazer o ato
negocial, a fim de escoimá-lo de eventual má-fé. Toda prudência deve ser observada
pelo juiz, a fim de não se deixar levar por subjetivismo e, arbitrariamente, substituir a
vontade das partes. A interpretação deve seguir a nova orientação.” (in Curso de Direito
Civil Parte Geral. 7a ed., Rio de Janeira: Forense S/A, 2010, Vol. 1, p. 367). (destacado).
Dessa forma, como norma aplicável aos
contratos, o princípio da boa-fé objetiva implica em condutas das partes que não causem
surpresas à outra, que sejam previsíveis e objetivas em relação ao acordo de vontades
firmado. Um de seus componentes, portanto, é a “supressio”, que tem sua origem no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003272-06.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 31591
5
Direito tedesco (Verwirkung). Maria Helena Diniz explica o instituto:
“SUPRESSIO. Termo latino. 1. Ato de o titular do
direito, em face de sua inércia, abstendo-se de seu exercício, não mais poder exercê-lo,
por ser esse procedimento contrário ao princípio da boa-fé (Carlyle Popp), já que gera a
crença na outra parte de que tal direito não será exercido. (...)” (in Dicionário Jurídico. 3a
ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 558).
Trata-se, portanto, de instituto que não se
confunde com a prescrição e, logo, dela independe. Na hipótese dos autos, portanto,
correta a constatação de que, como a embargada deixou reiteradamente de cobrar os
valores contratualmente atualizados pelos Embargantes, não pode pretender executar
tais importâncias agora, em momento posterior e “sub judice”, pela ocorrência da
“supressio”.
E, como se pode observar, tal conjuntura afasta
qualquer hipótese de ferimento à coisa julgada, já que, mesmo julgada improcedente a
ação de consignação em pagamento, isso somente quer dizer que a Apelante tem direito
a cobrar os valores devidos dos Apelados, porém não se fixa qual o valor correto e,
dessa forma, tampouco impede o reconhecimento da “supressio” na hipótese destes
autos.
Ainda, o ferimento à boa-fé que dá origem ao
reconhecimento da “supressio” independe também da preexistência e/ou da validade de
qualquer acordo tácito entre as partes, uma vez que decorre diretamente da conjuntura
fática da execução contratual entre as partes e das práticas ali observadas, ou seja, se a
credora aceitou receber, por longo período de tempo (mais de um ano), os valores
devidos sem a correção contratualmente estabelecida e sem nenhuma impugnação
expressa de tal prática, não pode, agora, pleitear os valores atinentes ao reajuste.
O presente recurso não merece provimento,
mantendo-se a r. sentença proferida e, no mais, aumentando-se o valor dos honorários
advocatícios devidos aos Embargantes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, para o razoável patamar de 12% sobre o valor do excesso de execução
reconhecido.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Embargada, com o AUMENTO
dos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos Embargantes para 12% sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003272-06.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 31591
6
o valor do excesso de execução reconhecido.”
A Embargante pretendeu ao opor os
embargos de declaração, apresentar entendimento diverso do entendimento
firmado no julgamento do recurso de apelação, o que, por si só, não ampara a
oposição dos embargos de declaração. Assim, não se vislumbra omissão ou
qualquer vício sanável, apenas o inconformismo da Embargante com o deslinde
da causa dado por este E. Tribunal.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão,
contradição ou obscuridade não configuradas. Caráter meramente infringente.
EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1005173-81.2015.8.26.0577; Relatora: Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Julg.: 29/03/2019).
“Embargos
de
declaração.
Ausência
das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 0107483-66.2012.8.26.0100; Relator: L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Julg.: 27/05/2019).
“Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado. Embargante
que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma
Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível
101757896.2013.8.26.0100; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Julg.: 06/06/2019).
Ademais, cabe pontuar, o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas
sim aqueles de fato necessários à resolução da demanda, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como na
presente hipótese.
Nesse sentido, o autor José Rogério Cruz e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003272-06.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 31591
7
Tucci pontua: “(...) não há necessidade de o magistrado examinar analiticamente
argumento por argumento deduzidos pelos litigantes, em particular pela parte que restar
vencida. Trata-se de hipótese de motivação implícita. Com efeito, a adoção ou repulsa de
certas razões pode encontrar-se motivada de um modo implícito: havendo argumentos
principais e subsidiários estribados no mesmo fato, os argumentos explícitos para o
acolhimento, ou não, dos primeiros prestam-se a justificar, implicitamente, idêntica
solução dada aos segundos...”.1
A Embargante também opôs os presentes
embargos de declaração para fins de prequestionamento da matéria declarada.
Contudo, a simples oposição dos embargos de declaração não configura o
prequestionamento é necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões do
recurso anteriormente interposto.
Sobre o tema, ademais, da desnecessidade
de prequestionamento expresso, diz a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
ADMITIDO. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 3.o DO CPC. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.os 68 E 94 DO STJ. 1.
O prequestionamento implícito é tese assente na Corte e viabilizador do especial, de
forma que, ainda que os dispositivos apontados pela parte recorrente como tendo sido
malferidos não constem expressamente do acórdão recorrido, tendo a matéria
controvertida sido debatida e apreciada no Tribunal recorrido à luz da legislação
federal indicada, revela-se merecedor de conhecimento o recurso especial
(Precedentes: AgRg no REsp n.o 612.671/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJU de 29/05/2006; AgRg no REsp n.o 597.072/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJU de
25/05/2006; e REsp n.o 767.584/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, DJU de
24/04/2006). 5. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental a que se
nega provimento.” (EDcl no Ag 666548 / RJ, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.AGO.2006, DJ
31.AGO.2006, p. 207). (destacado).
1 CRUZ E TUCCI, José Rogério. A motivação da sentença no processo civil. São Paulo: Saraiva,
1987. p. 19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003272-06.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 31591
8
Nesse sentido, expõem Hugo de Brito
Machado Segundo e Rachel Cavalcanti Ramos Machado:
“A questão deve estar sendo discutida desde
o início da ação, ou pelo menos desde a prolação da sentença para que se possa
cogitar de omissão (...). Ora, se em nenhum momento as partes cogitaram da
questão constitucional ou federal (...) não se pode afirmar que o tribunal deveria
ter sobre ela se manifestado.”2
E, para que não restem dúvidas sobre a
correção de tal entendimento, observe-se que a norma do art. 1.025, do
CPC/2015, corroborou expressamente a desnecessidade de prequestionamento
expresso em decisões judiciais que enfrentam embargos de declaração. Confira-
se o teor do dispositivo citado:
“Art.
1.025.
Consideram-se
incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.” (destacado).
Desse modo, considerando que a r. decisão
apreciou de maneira fundamentada, e sem constar vícios ensejadores da
oposição de embargos de declaração, os embargos devem ser rejeitados. A
oposição do presente recurso beira a litigância de má-fé.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pela Embargada/Apelante.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora
2MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito.; MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. O
prequestionamento necessário ao cabimento de recurso especial ou extraordinário e os embargos
de declaração. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, v. 1, p. 57, 2003.